Tribunal: TJES
Processo: 0000347-73.2021.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000347-73.2021.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCERLINO FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000347-73.2021.8.08.0042

RECORRENTE: JUCERLINO FERREIRA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RALFH ROCHA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS NOS TERMOS DO ART. 282, § 1º, CTB E ART. 10, § 2º, RESOLUÇÃO N. 182/2005. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO FOI INFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

JUCERLINO FERREIRA interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Ju
iz
de Direito RALFH ROCHA DE SOUZA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO movida pelo recorrente em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
,
a qual julgou improcedente a Demanda.

Em sede recursal (fls. 57/62), aduz o recorrente, em síntese, acerca da necessidade de reconhecer a nulidade do procedimento administrativo que declarou a suspensão do seu direito de dirigir, em razão de irregularidades no envio das notificações referentes ao mesmo, eis que não foram entregues por constar a ausência do recorrente, em duas oportunidades, quando deveria ter sido tentada em três, estando o seu endereço devidamente atualizado, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, julgando procedente o pedido contido na inicial.

Contrarrazões às fls. 67/72.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Consoante relatado, aduz o recorrente que houve irregularidades na realização das notificações para o regular trâmite de sua autuação e procedimento administrativo, eis que não foi procurado três vezes pelos correios, o qual culminou na pena de suspensão do direito de dirigir.

Primeiramente, insta consignar que a Resolução CONTRAN n. 182/2015 e o Código de Trânsito Brasileiro tratam das referidas notificações, senão vejamos:

“Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

(...)

§ 1º
A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência
;

§ 2º Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator,
a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei
;

(...)

§ 5º
A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais
.”

“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§
1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos
.”

No caso em comento, a partir de detida análise dos documentos juntados pelo próprio autor verifica-se que a primeira notificação referente à abertura de processo administrativo foi regularmente enviada para o endereço cadastrado pelo autor, com tentativa de entrega pelos correios em duas oportunidades (08 e 09 de agosto de 2017), sendo devolvido posteriormente com a informação de não procurado.

Em razão do presente cenário e, devidamente respaldado pelo supramencionado art. 10, § 2º, procedeu-se à notificação por edital, devidamente publicada no Diário Oficial em 03/11/2017.

Posteriormente, verifica-se a tentativa de notificação da penalidade aplicada, com tentativa de entrega pelos correios em duas oportunidades (21 e 22 de maio de 2018), sendo devolvido posteriormente com a informação de não procurado.

Novamente, devidamente respaldado pelo supramencionado art. 10, § 2º, procedeu-se à notificação por edital, devidamente publicada no Diário Oficial em 22/03/2019.

Ato contínuo, foi emitida notificação de bloqueio em 04.06.2019, devolvida com a informação de “endereço insuficiente”, razão pela qual, mais uma vez, fora expedida a intimação por edital, em 03/10/2019, seguindo a autarquia de trânsito, expressamente, o regulamento acerca do tema.

O fato dos correios não ter tentado localizar o autor no endereço informado em três oportunidades não invalida o ato praticado pelo recorrido, que comprovadamente enviou a notificação para o endereço do autor, e, não alcançando esta o seu desiderato, por qualquer motivo que seja, inclusive de deficiência do serviço prestado pelos correios, como no caso em comento, procedeu, corretamente, a notificação via edital, seguindo restritamente o que determina a resolução acerca do tema.

Diante do exposto, tenho que as referidas notificações por edital são válidas e não ensejam a nulidade do procedimento administrativo. Pontua-se, outrossim, que estes atos administrativos são dotados de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do autor apresentar elementos a fim de infirmá-la, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Por fim, a título elucidativo, destaco não ser outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 MESES AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ABERTURA DO PROCESSO NULIDADE INOCORRÊNCIA ENDEREÇO APRESENTADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO DETRAN RESPONSABILIDADE DO AUTOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL COMPROVAÇÃO DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Cabe ao DETRAN/ES emitir a notificação de abertura do processo administrativo de acordo com o endereço do proprietário do veículo constante em seu sistema, não lhe sendo atribuída qualquer irregularidade em caso de o proprietário não manter atualizado seu endereço no cadastro do órgão e, por isso, deixar de receber a notificação postada. Inteligência do art. 282, § 1º, do CTB
.
2.
Ainda que conste a devolução do aviso de recebimento (AR) por outros motivos, ou mesmo por não procurado, não cabe tal responsabilidade ao órgão estadual, haja vista que este tão somente reproduz nos dados do destinatário o endereço constante em seu sistema, isto é, o apresentado pelo próprio proprietário do veículo
. 3. 21. 4. Além disso, firme que não cabe ao DETRAN/ES diligenciar, para além de seu sistema, para encontrar o correto endereço do proprietário do veículo, há de se registrar a prudência do órgão que, mesmo não conseguindo cientificar o autor da abertura do processo administrativo por meio do endereço apresentado pelo próprio requerente, notificou-o por edital. 5. Os documentos apresentados pelo órgão público são dotados de fé pública, não cabendo ao julgador desconsiderá-los ou alegar sua insuficiência sem antes determinar a apresentação de outra prova que considere satisfatória. Assim, a fundamentação do juiz singular de que o réu não comprovou a notificação por edital não deve prosperar, tendo em vista as telas do sistema do DETRAN/ES juntadas tanto pelo autor quanto pelo requerido que demonstram a notificação por edital, em nome do apelado, publicada no dia 28/02/2013 no DIO/ES. 6. Recurso conhecido e provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151357696, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)” (grifou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FRAUDE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
De acordo com o art. 282, § 1º do CTB, e art. 10, § 5º, da resolução n.º 182/05 do Contran, a notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais. É dever do condutor manter seu endereço atualizado junto ao DETRAN. Precedente deste TJES
.
2.
O documento de fls. 159 comprova que o apelante foi citado por edital, através de publicação em Diário Oficial, razão pela qual devem ser afastadas as alegações de ausência de oportunidade de defesa no âmbito administrativo e de provas do envio da notificação
. 3. O processo administrativo n.º 57759812 (fls. 74/178), apurou que o Centro de Formação de Condutores Nacional emitiu as CNH's com a sequência de PGU's 280297190 a 280297181 em desacordo com o CTB, no qual foi apurado fraude na emissão das referidas carteiras de habilitação e, dentre as quais, constava o nome do apelante. Presunção de legitimidade e veracidade do procedimento administrativo. 4. A obrigação de provar que a Administração Pública agiu com ilegalidade ou com abuso de poder é de quem alegar, não tendo o apelante se desincumbido de apresentar provas em sentido contrário, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373 do CPC. 5. Apelação improvida. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação, 024151377835, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019)” (grifou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA E DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E PENALIDADE EFETIVADAS. DUPLA NOTIFICAÇÃO CONFIRMADA. DANO MATERIAL E MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, o apelante ajuizou a presente ação anulatória de penalidade administrativa e infrações de trânsito, visando a nulidade dos autos de infração nº PM 27272870, PM 0527527-8 e PM 0527526-7, bem como do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 51847396, sob a alegação do não recebimento das notificações feitas. 2.
De fato as notificações enviadas não foram recebidas, em decorrência do desconhecimento da rua, o que ensejou sua devolução pelo correio, conforme documentos de fls. 77/78. 3. Entretanto, como não se consolidou a notificação pela via postal, o apelado agiu em conformidade com o artigo 10, parágrafo 2º da resolução Nº 182 DE 09/09/2005, cujo teor determina que não sendo possível notificar via postal, deverá seu conteúdo ser publicado via diário oficial
. 4. Ainda, têm-se por afastada a aplicação dos danos materiais e morais, visto que foram prejudicadas pelo reconhecimento das notificações. 5. Assim, não merecem guarida as teses levantadas pelo apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151385580, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)” (grifou-se).

Dessa forma, tendo a autarquia recorrida tentado notificar o recorrente, pessoalmente, o que não restara possível em razão de aparente deficiência do serviço dos correios na região da residência do autor, situação não prevista na legislação e na regulamentação acerca do tema, válida a notificação por edital realizada.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença objurgada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de
2
0% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, eis que deferido ao mesmo o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)